Tribunal: TCU
Processo: 043.241/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 582/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 043.241/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ligia Correr (XXX.501.678-XX); Lilian Sayuri Ishibara Ikeda (XXX.837.298-XX); Liliane Keiko Kamura (XXX.353.988-XX); Luciana Falcone Rocha Fontana (XXX.400.888-XX); Luciana Gama Marchiori (XXX.885.208-XX); Luciana Magolo Borges Ramalho (XXX.477.698-XX); Luis Fernando Figueiredo Frizzo (XXX.523.688-XX); Luiz de Carvalho Silva (XXX.400.445-XX); Lupes Maria Teodoro Monteiro da Silva (XXX.856.858-XX); Mara Luzia de Oliveira (XXX.613.008-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.